Tribunal: TJES
Processo: 5000103-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO DA SILVA SOARES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000103-54.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO DA SILVA SOARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MÁRCIO DA SILVA SOARES

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do processo tombado sob nº
0005234-66.2021.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 14, inciso I, do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a fundamentação utilizada pela suposta Autoridade Coatora para fins de conversão da prisão em flagrante, ocorrida em 17/7/2020, em preventiva se encontra totalmente irregular, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos e superficiais, não havendo análise profunda dos requisitos objetivos e subjetivos do paciente.

À vista disso, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Subsidiariamente, requer seja concedida a prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a pandemia mundial (COVID-19) e as condições pessoais do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar.

A liminar fora indeferida em decisão proferida no Id. 1999529.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2032979.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2172537, opinando seja denegada a ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 25 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000103-54.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO DA SILVA SOARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MÁRCIO DA SILVA SOARES

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do processo tombado sob nº
0005234-66.2021.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 14, inciso I, do Código Penal.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Consta do Inquérito Policial acostado no Id. 1991234 que, no dia 25/11/2021, as equipes da força tática da Polícia Militar receberam uma informação de que um carregamento de drogas seria entregue no Bairro Ipiranga, Guarapari, para um indivíduo conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas, Matheus Lennon Morosoni, vulgarmente conhecido como “Teteu”, de 16 (dezesseis) anos de idade. Fora observada uma movimentação estranha de vendas de entorpecentes próximo à residência de Matheus, sendo que este era chamado pelos usuários de entorpecentes, que lhes entregava a droga, recebendo dinheiro em troca dos materiais. Em dado momento, Matheus saiu da residência e se dirigiu até um veículo verde, placa MRR2F29, que parou próximo ao portão de sua residência, sendo retirada do interior do referido veículo uma caixa de papelão que foi levada por Matheus para dentro da residência. Em seguida, o veículo deixou o local e foi dado o “start” na operação para abordar tanto o veículo quanto a residência, tendo sido encontrados dentro da caixa de papelão que estava com Matheus 11 (onze) tabletes e 02 (dois) pedaços menores de erva similar a maconha, totalizando aproximadamente 12 kg de erva. Além disso, também foram encontrados na residência 07 (sete) pinos contendo uma substância branca aparentando ser cocaína e 20 (vinte) buchas de erva similar a maconha dentro de uma gaveta, prontos para a venda, além de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), em espécie. Outra parte da equipe policial prosseguiu com o intuito de abordar o veículo que transportou a droga até a residência de Matheus, sendo encontrado parado próximo a um restaurante no início do bairro, ocasião em que foram identificados o condutor do veículo e uma mulher que estava com o mesmo na hora em que entregaram o ilícito e, ao serem abordados, foram identificados como Márcio da Silva Soares e Renata da Penha Moreira Carloto, tendo sido apreendidas as quantias, em espécie, de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em poder desta e de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais), em poder daquele.

No caso,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Sustenta o impetrante que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente não fora devidamente fundamentada, eis que consubstanciada em argumentos genéricos e superficiais.

Em consulta processual junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, colhe-se da decisão proferida pela suposta Autoridade Coatora o seguinte excerto:

“
Por outro lado, em relação ao flagrado MÁRCIO, entendo que, por ora, a Defesa técnica não trouxe a lume nenhum fato novo que pudesse alterar a situação do mesmo, levando-se em consideração que não restou comprovado nos autos que o mesmo não tinha ciência dos entorpecentes que estavam dentro da caixa, ao passo que os requisitos da prisão preventiva já foram minuciosamente analisados por ocasião da decisão que a decretou, quando foi verificada que eram necessárias para a garantia da ordem pública. Sendo assim, INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do flagrado MÁRCIO DA SILVA SOARES
.

Nesse contexto, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Na esteira da firme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente.

Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é
a

situação retratada
nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, na hipótese tem tela, é significativa a quantidade de drogas apreendidas, bem como os valores em espécie, o que denota especial situação de periculosidade do agente, a demandar alguma prudência, justificando a manutenção da prisão preventiva, para
garantia da ordem pública.

Cumpre destacar, ainda, que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

De outro giro, é de se destacar que a jurisprudência já

sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, cumpre salientar que a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça penal e socioeducativo, não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos, e tem sido noticiado que o Poder Público vem adotando providências cabíveis para controlar e evitar a disseminação do vírus no sistema prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. PANDEMIA. MEDIDAS PREVENTIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra
necessária
para
garantia da ordem pública
, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo
modus operandi
, ante a gravidade concreta do delito.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5. A Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça penal e socioeducativo, não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos, e tem sido noticiado que o Poder Público vem adotando providências cabíveis para controlar e evitar a disseminação do vírus no sistema prisional.

6
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.